Tribunal: TJDFT
Processo: 0707044-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707044-20.2024.8.07.0001 RECORRENTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE RECORRIDO: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTAB BANCARIOS DE BRASILIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito Civil. Apelação. Plano de Saúde. Cobrança de multa. Prêmio complementar. Extinção do processo executivo. Ilegalidade da cobrança. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que acolheu os embargos à execução e julgou extinto o processo executivo por considerar ilegal a cobrança de prêmio complementar. A apelante sustenta a previsão contratual de respeito ao aviso prévio na hipótese de rescisão unilateral por parte do beneficiário, com pagamento de multa a título de prêmio complementar. A sentença declarou a ilicitude da multa rescisória, por entender que não há previsão expressa no contrato e que a sanção prevista não possui fundamentação idônea. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a cláusula é válida e aplicável à espécie e se há previsão expressa no contrato acerca da referida multa na hipótese de rescisão por parte da segurada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplicável ao caso o sistema protetivo previsto no CDC, conforme orientação de enunciado de súmula 608 do STJ. 4. Ante a divergência existente entre a proposta originária e a proposta comercial, deve prevalecer o prazo de 12 meses, por ser mais favorável ao consumidor, na forma do artigo 46 do CDC. 5. Resta comprovado nos autos que o pedido de rescisão contratual imotivado foi formalizado após o prazo de fidelidade de 12 meses, o que afasta a incidência da multa a título de prêmio complementar. 6. Com a revogação da Resolução ANS n. 195/09 pela Resolução ANS n. 455/20, mostra-se ilegal a cobrança de multa a título de prêmio complementar. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A cláusula contratual que prevê a cobrança de prêmio complementar resta abusiva, uma vez que excessivamente desvantajosa ao consumidor e por não possui fundamento normativo, haja vista a revogação da Resolução ANS n. 195/09 pela Resolução ANS n. 455/20”. ______________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 46; Resolução ANS n. 455/20, Súmula 608 STJ. Jurisprudência relevante citada: APC 0723175-47.2023.8.07.0020, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024; APC 0705199-69.2023.8.07.0006, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/07/2024; APC 07234318120228070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, ambos do Código do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 408, 411, 421, 427 e 472, todos do Código Civil, defendendo ser inafastável o reconhecimento da legalidade de cobrança de aviso prévio de 60 (sessenta) dias para rescisão do contrato de seguro saúde, bem como do respeito ao período de vigência mínima da apólice, ou seja, das regras para cancelamento da apólice, uma vez que o contrato firmado entre as partes contém cláusulas específicas nesse aspecto, amplamente abordadas em tópico próprio, cujo teor legal não foi retirado por força do julgamento da Ação Civil Pública, como reconhecido pela própria ANS. Defende que as normas do CDC não são aplicáveis à espécie, mas sim as orientações do Código Civil e da Lei 9.656/98, porquanto o contrato de seguro possui natureza jurídica empresarial, onde as contratantes detêm a qualidade de estipulante e sub estipulante. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 408, 411, 421, 427 e 472, todos do C.C, e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023